Tribunal: TJDFT
Processo: 0747339-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE RESSOCIALIZADORA DA REMIÇÃO. AUSÊNCIA DE APERFEIÇOAMENTO EDUCACIONAL. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A remição da pena pelo estudo tem por objetivo estimular o desenvolvimento educacional do apenado, fomentando sua ressocialização e qualificação profissional, não podendo ser utilizada meramente como meio de redução do tempo de encarceramento.
2. O apenado que já possuía diploma de ensino superior antes do início da execução penal não faz jus à remição com base na aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), pois tal certificação não representa efetivo aprimoramento acadêmico, tampouco qualificação profissional adicional.
3. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de remição pelo estudo para aqueles que demonstram esforço educacional durante o cumprimento da pena, mas impede sua aplicação a detentos que já concluíram nível superior, sob pena de esvaziamento da finalidade ressocializadora da norma.
4. O princípio da isonomia veda a concessão da remição em hipóteses que não atendem ao critério da necessidade de qualificação, evitando que condenados com formação acadêmica consolidada se beneficiem do instituto sem ganho real de conhecimento.
5. Permitir que detentos com diploma superior utilizem exames como o ENEM para remição da pena criaria distorção no sistema de execução penal, possibilitando o uso estratégico do instituto sem qualquer esforço intelectual adicional, o que afronta a lógica ressocializadora da Lei de Execução Penal (LEP).
6. Embargos infringentes conhecidos e rejeitados.